Tribunal: TJDFT
Processo: 0738385-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738385-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE FIGUEREDO ROCHA AGRAVADO: MILTON BLANCO DE ABRUNHOSA TRINDADE FILHO D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para, querendo, justificar o cabimento do presente recurso, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, observadas as hipóteses do art. 1.015, do mesmo Código. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de dezembro de 2021 16:12:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator